Tribunal: TJES
Processo: 5003306-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003306-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GIOVANNI DA SILVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
INDULTO NATALINO
–
CONCURSO DE CRIMES. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO PELOS CRIMES QUE NÃO ESTEJAM EM CONCURSO - MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

2. Em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5003306-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GIOVANNI DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID nº 7672456 – fls. 10/13), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e com fulcro no artigo 107, inciso II, do Código Penal, concedeu indulto ao agravado,

GIOVANNI DA SILVA
,
julgando extinta a sua punibilidade, relativamente às condenações de nº 0015518-76.2015.8.08.0011 e 0002491-70.2019.8.08.0024, esta apenas em relação ao crime previsto no artigo 307,
caput,
do CP).

Em suas razões recursais (ID 7684076 – pg. 02/08), pugna o agravante pela reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que é impossível a extinção da punibilidade no caso vertente em relação às mencionadas condenações, porquanto não foram observadas as regras previstas nos artigos 5º e 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial em questão, uma vez que o apenado ainda não cumpriu, de forma integral, a totalidade das penas referentes aos crimes impeditivos (ações penais nº 0002491-70.2019.8.08.0048 – em relação aos demais crimes, 0001433-55.2010.8.08.0013, 0000896-30.2008.8.08.0013 e 0126592- 08.2010.8.08.0013).

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 7672456 – fls. 15/21), pugna pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida pelo julgador singular em decisão proferida no ID 7672456 – fls. 22/23.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 7729192, opina pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão, em parte, ao agravante.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Ademais, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 8.172/2013. REQUISITOS. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República"
(HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019) 2. No caso, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação, ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão da comutação de penas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 623.203/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Sendo assim, um Decreto Presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

No caso vertente, o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, assim dispõe em seus artigos 5º, 7º e 11º:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

_________________________

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

_________________________

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Depreende-se da análise dos requisitos elencados nos artigos supracitados, que não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, do decreto, uma vez que tal requisito deve ser conjugado – além do art. 7º, em que são previstas as exceções ao indulto – com o artigo 11, parágrafo único, do mencionado decreto, que prevê que não será concedido o indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

Em consulta à jurisprudência dos órgãos fracionários no âmbito criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifico que há diversos precedentes no sentido de que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz
jus
à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas, conforme ementas dos seguintes Agravos em Execução Penal, a seguir reproduzidas:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIME ABRANGIDO E VEDADO PELO DECRETO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO DESPROVIDO
.
1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso II, que é vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime praticado com violência e grave ameaça. 2. Não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral (art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022).
3. Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5011944-12.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Data: 11/10/2023).

__________________________

AGRAVO A EXECUÇÃO - INDULTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO Nº 11302/2022 - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Dentre os crimes praticados pelo agravante há dois que se encontram na lista impeditiva de concessão da benesse natalina trazida pelo o 7º, II e VI do Decreto n.º 11.302/2022. 2. Não tendo o agravante cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto, restando-lhe 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de pena privativa de liberdade, não restou preenchidos os requisitos para a concessão do indulto natalino
. 3. Ainda que não exista concurso de crimes, a jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas nos termos do artigo 11. 4. Recurso não provido. (TJES, Agravo em execução nº 5008314-45.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Willian Silva, Julgado em 24/08/2023)

Contudo, em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.)

Cito, ainda, outros recentes precedentes do C. STJ sobre a matéria em apreço, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE CRIME NÃO IMPEDITIVO (ART. 286 DO CP) PRATICADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DO CRIME IMPEDITIVO (ART. 333N DO CP). IMPOSSIBILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, o indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 3. A Quinta Turma desta Corte Superior aprovou tese segundo a qual: "A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)."
4. Mais recentemente, a Terceira Seção examinou o parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022, firmando o seguinte entendimento: "Partindo-se do cânone de interpretação restritiva dos decretos concessivos de indulto, tem-se que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos."
. 5. Na hipótese, trata-se de pedido de indulto, formulado com base no art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, relativamente à condenação na prática do crime previsto no art. 286 do CP, cuja pena máxima em abstrato é, de fato, inferior a 5 anos. Todavia, o delito ocorreu no mesmo contexto fático da infração do art. 333 do CP, considerado como crime impeditivo pelo art. 7º, V, da norma, não sendo cabível, pois, a concessão do benefício de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 873.730/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO. CRIME IMPEDITIVO. AÇÕES PENAIS DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. 1. "A alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise na via do habeas corpus, que não pode ser utilizado como mecanismo de controle da validade das leis e dos atos normativos em geral. Ademais, o exame de constitucionalidade do teor do decreto já foi submetido à discussão no Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem a determinação, por ora, de suspensão dos efeitos do dispositivo legal questionado". (AgRg no HC n. 840.517/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 9/11/2023.)
2. A Terceira Seção, em julgamento ocorrido aos 8/11/23, posicionou-se no sentido de que "apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos"
. (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 836.552/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Diante disso, ressalvadas as posições firmadas em sentido contrário, entendo, de bom alvitre, acompanhar a nova posição adotada pela Terceira Seção da Corte da Cidadania.

Na hipótese vertente, denota-se que o agravado, em relação o qual foi reconhecido o indulto com base no Decreto nº 11.302/2022, foi condenado a pena de 4 (quatro) meses em relação ao art. 307 do CP (ação penal nº 0015518-76.2015.8.08.0011), e outra pena de 3 (três) meses e 10 (dez) dias em relação ao art. 307 (ação penal nº 002491-70.2019.8.08.0048).

Ora, com relação a primeira condenação (autos da ação penal nº 0015518-76.2015.8.08.0011), não tenho dúvidas do acerto da decisão atacada, uma vez que, neste caso, não houve concurso com crimes impeditivos.

Contudo, a meu sentir, a condenação do recorrido nos autos da ação penal nº 002491-70.2019.8.08.0048, em que ele foi condenado a uma pena de 3 (três) meses e 10 (dez) dias em relação ao art. 307 do CPC (ação penal nº 002491-70.2019.8.08.0048), impede que seja reconhecido o indulto em questão.

Isto porque, conforme se verifica do atestado de pena do apenado acostada nas razões recursais, neste último caso, a condenação imposta pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP) foi praticado em concurso material com outros crimes impeditivos (crimes de roubo) que estão previstos no Decreto Presidencial.

Assim, considerando que o agravado, repito, apenas nessa última hipótese, ainda não cumpriu integralmente os delitos impeditivos, não há possibilidade de o indulto referente ao Decreto 11.302/2022 alcançar o fato imputado na referida ação penal.

Por fim, em que pese a d. Procuradoria de Justiça afirme que o agravado possua
“[...] diversas condenações, sendo que em quatro delas, referentes aos crimes de roubo, foram aplicadas penas que totalizaram 39 (trinta e nove) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão”
(ID nº 7729192 – fl. 02), referente as ações penais nºs 0002491-70.2019.8.08.0048, 0001433-55.2010.8.08.0013, 0000896-30.2008.8.08.0013 e 0126592-08.2010.8.08.0013, não há como desconsiderar, como dito antes, o novo posicionamento do C. STJ no sentido de que, em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO,
porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
apenas

para manter a concessão do indulto natalino ao agravado quanto ao delito previsto no art. 307, do CP pelo qual fora condenado nos autos da ação penal nº 0015518-76.2015.8.08.0011, revogando, por outro lado, a concessão do indulto natalino concedido a ele nos autos do processo nº 002491-70.2019.8.08.0048.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.